Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. A omissão, portanto, consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, não havendo grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de majoração dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, bem como a possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento das despesas do processo pelo beneficiário da gratuidade de justiça.
4. No caso em análise é possível verificar que, ao proferir o acórdão impugnado, a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mas não houve pronunciamento a respeito dos honorários de advogado, bem como não foi determinada a eventual suspensão da exigibilidade de pagamento das despesas do processo, em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular.
5. A regra prevista no art. 85, § 11, do CPC enuncia que o tribunal, ao julgar o recurso, “majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Por essa razão assiste razão ao recorrente em relação à necessidade de majoração dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 5.1. Por ter sido mantida a sentença e, diante da necessidade de majoração dos honorários de advogado em virtude do julgamento do recurso de apelação, fica evidenciada a necessidade de determinação também da suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas do processo pelo embargante, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido para, ao suprir a omissão em exame, majorar os honorários de advogado para o coeficiente de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a observância da regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC.